Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PARTIDÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA. VALIDADE DE DELIBERAÇÕES DO VI CONGRESSO E “RESOLUÇÃO No 08/2025”. ANULAÇÃO DE ATOS, RECONDUÇÃO DE DIREÇÃO E RESTABELECIMENTO DE FUNDAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação declaratória de nulidade. O pedido buscou suspender os efeitos do VI Congresso Nacional e da “Resolução Congresso Nacional no 08/2025”, com anulação das deliberações, recondução da direção anterior e restabelecimento da fundação partidária. A decisão recorrida registrou que “os fatos alegados reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
II. Questão em discussão:
Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Examinar a alegada nulidade por deficiência de fundamentação. Analisar a urgência e a reversibilidade, à luz do lapso temporal entre o congresso e a propositura da ação e da complexidade da controvérsia sobre votos “sub judice” e deliberações internas.
III. Razões de decidir:
A decisão agravada foi mantida por inexistirem os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC. Não se evidencia probabilidade do direito quando o acervo invocado exige dilação probatória, com exame técnico e contraditório. Ausente o periculum in mora, diante do intervalo entre o evento e o ajuizamento da ação. A urgência alegada, portanto, não decorre das circunstâncias do fato.
IV. Dispositivo:
Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.